Tribunal: TJMT
Processo: 1041548-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO - CPF: 544.653.701-72 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURAS QUE NÃO SE ENCONTRAM ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURAS ESTÁVEIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR. COBRANÇA REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada em que a Recorrida FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de maio/2020, julho/2020 à setembro/2020 e novembro/2020 e janeiro de 2021, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo e postula pelo refaturamento e indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

2. Não há como vislumbrar a irregularidade na leitura realizada na UC da Recorrida, tendo em vista que a cobrança realizada pela empresa reflete ao real consumo lido no medidor, sendo que a empresa se desincumbiu de seu ônus probatório ao demonstrar a regularidade das cobranças.

3. Ademais, verifico que essa média de consumo da UC da Recorrida ocorre desde setembro de 2019, portanto, não há como inferir em irregularidade da leitura realizada pela empresa Recorrente.

4. Ademais, verifico que em outubro de 2020 foi trocado o medidor e o consumo da Recorrida se manteve estável na média de consumo aqui questionada.

5. Nesse sentido, não existindo irregularidade no medidor, não há como atestar a ilicitude na cobrança perpetrada pela empresa a qual agiu no exercício regular de direito.

6. Sendo regular a cobrança, não há que se cogitar a declaração de inexistência do débito, tampouco, em indenização por danos morais.

7. Por conseguinte verifico que a parte Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento probatório no sentido de comprovar a quantidade de equipamentos eletrônicos instalados e a sua forma de uso.

8. Sentença reformada.

9.
Recurso conhecido e provido.

10. Agravo interno prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito cumulada em que a Recorrida FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO, objetiva seja declarada inexistente a cobrança das faturas de maio/2020, julho/2020 à setembro/2020 e novembro/2020 e janeiro de 2021, em que supostamente encontra-se acima de sua média de consumo e postula pelo refaturamento e indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para declarar a revisão das faturas de maio/2020, julho/2020 à setembro/2020 e novembro/2020 e janeiro de 2021, a ser realizada pela média dos 06 (seis) meses anteriores, bem como condenou a Recorrente em indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a repetição indébita do valor pago a maior em maio de 2020.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados sejam julgados improcedentes.

Já a Recorrente FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO, postulou pela majoração da condenação em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos postulam pelo improvimento dos respectivos recursos.

O Recurso da Recorrente FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO não foi conhecido pela deserção.

A Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs Agravo Interno para que o seu Recurso Inominado fosse julgado por essa Turma Recursal.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No presente feito, alega a consumidora a existência de cobrança indevida efetuada pela empresa Energisa referente a leitura ocorrida em maio/2020, julho/2020 à setembro/2020 e novembro/2020 e janeiro de 2021, ao argumento de que se encontra muito acima do seu consumo médio mensal.

Ocorre que ao analisar as faturas da Recorrida e histórico de consumo, verifico que o seu consumo se manteve estável desde setembro de 2019, em proporção de consumo entre 750 à 950 KW/H.

Ademais, verifico em outubro de 2020 o medido da Recorrida foi substituído e o seu consumo se manteve estável na mesma proporção de consumo.

No mesmo sentido, verifico que as leituras foram realizadas de forma presencial ao medidor da Recorrida, portanto, não há qualquer irregularidade a sustentar suposta elevação no consumo a justificar o refaturamento.

Outrossim, a Recorrida não apresente qualquer informação acerca dos equipamentos eletrônicos existentes no imóvel, a fim de sustentar a narrada irregularidade.

Por tais considerações, não há como atender a pretensão da Recorrida, portanto, uma vez que não restou comprovada qualquer irregularidade no medidor e das leituras realizadas para atestar o consumo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Por consequência, revogo a decisão liminar proferida ao ID n. 89933525.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto ao ID n. 95872495, em razão do julgamento do presente Recurso Inominado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator